Tribunal: TJDFT
Processo: 0733386-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INIBITÓRIA PROMOVIDA EM FACE DA TERRACAP E DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO CONTRAPOSTO. REINTEGRAÇÃO DA EMPRESA PÚBLICA NA POSSE DOS IMÓVEIS LITIGIOSOS. ACOLHIMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO. TÍTULO JUDICIAL. NATUREZA EXECUTIVA LATO SENSU E MANDAMENTAL. CONSUMAÇÃO. ÓBICE OU CONDIÇÃO. ADPF no 828. RESOLUÇÃO. APLICAÇÃO. MARCO TEMPORAL PARA DEMOLIÇÃO E DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS. FIXAÇÃO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES E BENFEITORIAS. REJEIÇÃO. MODULAÇÃO DO DEFINITIVAMENTE RESOLVIDO. AFRONTA À COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. ESTABELECIMENTO DE NOVA RELAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. DECISÓRIO. ASSEGURAÇÃO DA EFETIVAÇÃO DO DECIDIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO. CONTEÚDO DECISÓRIO. SUBSISTÊNCIA. RECORRIBILIDADE VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão proferida no ambiente de cumprimento de sentença de natureza mandamental ou executiva lato sensu, porquanto dispõe sobre reintegração de posse, conquanto denominada de despacho, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse após exaurido o prazo para desocupação voluntária dos imóveis, encerra conteúdo decisório, caracterizando-se, pois, como decisão interlocutória, ressoando passível de ser atacada via de agravo de instrumento, consoante dispõe o artigo 1015, parágrafo único, do estatuto processual vigente, encerrando a aferição da conformação da postulação reformatória matéria pertinente ao mérito do inconformismo.
2. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
3. Nas hipóteses de sentença em que sobeja a aposição de comando volvido ao cumprimento de ordem cominatória, como sucede com a pretensão de natureza possessória, seu provimento ostenta natureza mandamental ou executivo lato sensu, estando as fases cognitiva e executiva amalgamadas de forma não apenas sincrética, mas unificada, diferentemente, portanto, daquelas de natureza condenatória, em que há a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença, acaso não haja cumprimento voluntário do comando imposto.
4. Exarado comando sentencial a impingir ordem de reintegração de posse, a não desocupação voluntária do imóvel no prazo assinalado no título implica a necessidade de expedição de mandado de imissão em favor da parte beneficiária, não assistindo ao vencido lastro para, na fase executória, reprisar debate sobre questões suscitadas e resolvidas pelo provimento jurisdicional no pertinente à subsistência de direito à indenização de acessões ou benfeitorias, retenção e prazo para desalijamento voluntário dos imóveis tornados litigiosos, pois já serenadas pela eficácia preclusiva inerente à coisa julgada (CPC, arts. 502, 505 e 538, caput).
5. A ação possessória descerra sentença de natureza executiva lato sensu e simultaneamente mandamental, ensejando que, para além de não demandar a instauração de fase de cumprimento de sentença para sua realização, o não atendimento da ordem de desocupação voluntária requestado por simples petição confere lastro à expedição do mandado de reintegração/imissão na posse, à medida em que, formatado o título executivo, cumpre ao sucumbente guardar subserviência ao decidido e ao juiz assegurar-lhe efetividade.
6. Aperfeiçoada a coisa julgada, não é viável à parte afetada pelo decidido pretender inová-la, infirmá-la ou modular sua execução de conformidade com seus interesses quando sua efetivação está em conformidade com os parâmetros estabelecidos com definitividade pelo título exequendo, mormente porque a eficácia da coisa julgada não tem eficácia temporal limitada, obstando que a parte alcançada pelo decidido pretenda infirmar sua efetividade e higidez, e, no curso da fase executória, a reabertura da fase cognitiva com o escopo de deflagração de nova relação processual.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime.